Tribunal: TJSP
Processo: 2079127-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO – AUTORA QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A DECISÃO ANTERIOR, A QUAL HAVIA DETERMINADO A JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - JUIZ QUE PODE DETERMINAR A COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA – MANUTENÇÃO – AUTORA QUE NÃO CUMPRIU INTEGRALMENTE A DECISÃO ANTERIOR, A QUAL HAVIA DETERMINADO A JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - JUIZ QUE PODE DETERMINAR A COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 99, PARÁGRAFO 2o, CPC.
Agravo de Instrumento improvido.